Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-90.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002273-90.2016.8.11.0039
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DILMA RITA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 117046951):
“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 250, §1o, II, ALÍNEA “H”, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP).
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta que houve interpretação equivocada dos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a ausência de laudo pericial não autoriza, por si só, a absolvição automática, devendo, em situações como no caso concreto, avançar para o exame de outros meios de prova igualmente idôneos passíveis de subsidiar eventual juízo condenatório”.
Ao final, requer o provimento do recurso para “cassar o acórdão impugnado, afastando-se a absolvição da recorrida pelo crime de incêndio e determinar que o Tribunal de origem realize outro julgamento a partir da avaliação dos elementos probatórios constantes dos autos” (Id. 123609474).
Recurso tempestivo (Id. 123711962).
Contrarrazões (Id. 125418658).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de prescindibilidade do exame pericial na espécie, o acórdão impugnado consignou que:
“A materialidade delitiva cingiu-se ao Auto de Prisão em Flagrante, p. 9, ao Boletim de Ocorrência, p. 22-23, ao Termo de Exibição e Apreensão, p. 24, ao Relatório do Boletim de Ocorrência (subscrito apenas por uma investigadora de polícia), p. 25, e fotografias, p. 26-27, todos do ID. 110907033, realizados na data em que os fatos ocorreram e que embasaram a denúncia.
Importante destacar que a investigadora de polícia Leila Giane, ao apresentar o Relatório do Boletim de Ocorrência, narrou que ao tomar ciência dos fatos constantes no BO, realizou diligência e conversou com a suspeita, ressaltando o que se segue:
“Por volta das 19:45, esta investigadora diligenciou até o local do fato e constatou que o fogo já estava contido, restando apenas um pouco de fumaça no local. Como já estava escuro, não foi possível verificar os estragos causados pelo fogo. Em anexo, fotos do incêndio.É o relatório.” (sic, p. 25 do ID. 110907033) (sem grifo no original)
Pois bem, o delito de incêndio deixou vestígios, tanto que houve levantamento fotográfico do local, no entanto não se aferiu os estragos causados pelo fogo, somente por estar escuro no momento da diligência (19:45h).
Seria plenamente possível a verificação posterior, em plena luz do dia, porquanto as circunstâncias do crime permitiriam a confecção de exame pericial. Todavia não consta nos autos nenhuma justificativa acerca da impossibilidade de elaboração da prova pericial, a permitir a substituição do laudo pericial por outros meios de prova.
É cediço que, quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.
Ademais o art. 173 do CPP dispõe expressamente que no caso de incêndio, “os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”
Desse modo, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir a causa do incêndio, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos.
No caso, o delito deixou vestígios, o que demonstra a possibilidade de realização do exame pericial direto.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, se houver vestígios, a perícia é imprescindível. Confira-se
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos.
2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1916613/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.
2. Segundo esta Corte Superior, tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso".
3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, ‘não acionou o Departamento de Criminalística’ e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência.
4. Aplicável o entendimento de que ‘as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital’ (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).
5. Agravo desprovido.” (AgRg no HC 617.878/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1o, II, ‘A’ DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – MPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
‘A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima. Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.’ (TJMT, AP no 0000286-10.2019.8.11.0008).” (N.U 0001257-36.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, ‘CAPUT’, DO CP) E DE INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO –IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
- A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima;
- Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.” (N.U 0000286-10.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO EM PASTAGEM (ART. 250, § 1o, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1) Tratando-se de delito de incêndio, inserido entre os que deixam vestígios, necessária se faz a comprovação da materialidade mediante realização de exame pericial, tendo em vista que os vestígios não haviam desaparecido. ‘No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato’ (art. 173 do CPP).
2) Recurso provido.” (N.U 0001480-91.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Ademais, ressalte-se que a utilização de meios indiretos de prova somente é possível no caso de constatação - também oficial - da impossibilidade do exame de corpo de delito (art. 167 do CPP), o que não se verificou.
Com essas considerações, a prova testemunhal, o relatório do Boletim de Ocorrência e as fotografias não bastam para alicerçar a condenação, sendo imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio.
Á vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver Dilma Rita da Silva das imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.”
Registra-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é necessária a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do crime de incêndio, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando inviabilizada a sua efetivação.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos.
2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 17/5/2021).
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 2. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019).
3. No caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -, o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade.
4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).
5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação pelo crime de ameaça, a pena fica estabelecida definitivamente em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.” (HC n. 526.524/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2019).
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à tese supramencionada, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça